Tribunal: TJSP
Processo: 2141382-20.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Exibição de documentos – Cópia do contrato firmado com o plano de saúde e do demonstrativo detalhado, com as devidas discriminações das rubricas das parcelas cobradas do agravado – Decisão fundamentada pelo preenchimento dos requisitos da tutela de urgência – Ausência de fundamentação específica no recurso, a infirmar as conclusões da decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela de urgência – Exibição de documentos – Cópia do contrato firmado com o plano de saúde e do demonstrativo detalhado, com as devidas discriminações das rubricas das parcelas cobradas do agravado – Decisão fundamentada pelo preenchimento dos requisitos da tutela de urgência – Ausência de fundamentação específica no recurso, a infirmar as conclusões da decisão recorrida – Ausência de alegação de impossibilidade de fornecimento dos documentos pleiteados – Recurso desprovido.